Tribunal: TJPA
Processo: 0000630-57.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000630-57.2009.8.14.0040

APELANTE: TIM CELULAR S.A

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFORMIDADE AOS PARÂMETROS DA ANATEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela TIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visando à condenação da apelante à prestação adequada dos serviços de telefonia móvel e internet móvel, conforme os padrões regulamentares da ANATEL. A sentença condenou a empresa a adequar seus serviços no município de Parauapebas em 90 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) a existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL;
(ii) a alegação de julgamento extra petita;
(iii) a suposta usurpação da competência regulatória da ANATEL pelo Poder Judiciário;
(iv) a análise das provas acerca da adequação dos serviços prestados; e
(v) a validade da condenação da apelante à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL é desnecessária, pois a controvérsia trata da relação de consumo entre a TIM S.A. e os consumidores, sem interferência na esfera jurídica da agência reguladora, nos termos do art. 114 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

4.

Não há julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a atender o pedido inicial formulado pela Defensoria Pública, em conformidade com o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).

5.

O Poder Judiciário não usurpa a competência da ANATEL ao determinar a adequação dos serviços de telefonia, pois atua para garantir o cumprimento das normas regulatórias e a proteção dos direitos dos consumidores, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6.

As provas constantes nos autos demonstram que os serviços prestados pela apelante no município de Parauapebas não atendem aos parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos pela ANATEL, especialmente em relação às taxas de conexão e desconexão de dados.

7.

A condenação à obrigação de fazer encontra amparo no art. 22 do CDC, que impõe às concessionárias de serviços públicos o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL em ações civis públicas que envolvam exclusivamente a relação de consumo entre concessionária de telefonia e consumidores.

2.

Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial se limita ao pedido formulado na inicial, em respeito ao princípio da congruência.

3.

O Poder Judiciário pode determinar a adequação de serviços de telecomunicações sem invadir a competência da ANATEL, desde que atue para garantir o cumprimento das normas regulatórias e a proteção dos consumidores.

4.

É dever das concessionárias de serviços públicos oferecer serviços em conformidade com os padrões normativos aplicáveis, sob pena de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 114 e 492; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1113100/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800036-07.2022.8.14.0023

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

TIM CELULAR S.A. - “TIM”

ADVOGADA:
CRISTIANO CARLOS KOZAN (OAB/SP Nº 183.335); RENATA REZETTI (OAB/SP Nº 296.923)

APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:
ADRIANA MELO DE BARROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela TIM S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, que visa à tutela de direitos individuais homogêneos dos consumidores locais, nos seguintes termos:

A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a condenação da apelante à prestação adequada dos serviços de telefonia móvel e internet móvel no município de Parauapebas, em conformidade com os padrões regulamentares da ANATEL.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando a TIM S.A. à obrigação de fazer, consistente em oferecer, no prazo de 90 (noventa) dias, serviço de telefonia móvel no município de Parauapebas nos parâmetros fixados pela
ANATEL
, especialmente quanto às taxas de conexão e desconexão de dados para as tecnologias 2G, 3G e 4G, sob pena de multa diária.

Inconformada, a empresa TIM S.A. apresentou recurso de apelação (ID. 2722308) no qual argumenta, em síntese: a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; a nulidade da sentença em razão de suposto julgamento extra petita; a usurpação da competência regulatória da ANATEL pela decisão apelada; a existência de provas nos autos que evidenciariam a qualidade adequada dos serviços prestados; e o
error in judicando
por parte do juízo de primeiro grau.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID. 2722312), refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a sentença recorrida foi devidamente fundamentada e proferida em consonância com os fatos e as provas constantes nos autos, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão impugnada.

Encaminhados a este Tribunal, foi recebida em seu duplo efeito pela desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (ID. 15526541).

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 16144686).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630-57.2009.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:

TIM S.A. - “TIM”

ADVOGADA:
CRISTIANO CARLOS KOZAN (OAB/SP Nº 183.335); RENATA REZETTI AMBRÓSIO (OAB/SP Nº 296.923)

APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:
ADRIANA MELO DE BARROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFORMIDADE AOS PARÂMETROS DA ANATEL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela TIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visando à condenação da apelante à prestação adequada dos serviços de telefonia móvel e internet móvel, conforme os padrões regulamentares da ANATEL. A sentença condenou a empresa a adequar seus serviços no município de Parauapebas em 90 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) a existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL;
(ii) a alegação de julgamento extra petita;
(iii) a suposta usurpação da competência regulatória da ANATEL pelo Poder Judiciário;
(iv) a análise das provas acerca da adequação dos serviços prestados; e
(v) a validade da condenação da apelante à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL é desnecessária, pois a controvérsia trata da relação de consumo entre a TIM S.A. e os consumidores, sem interferência na esfera jurídica da agência reguladora, nos termos do art. 114 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ.

4.

Não há julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a atender o pedido inicial formulado pela Defensoria Pública, em conformidade com o princípio da congruência (art. 492 do CPC/2015).

5.

O Poder Judiciário não usurpa a competência da ANATEL ao determinar a adequação dos serviços de telefonia, pois atua para garantir o cumprimento das normas regulatórias e a proteção dos direitos dos consumidores, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6.

As provas constantes nos autos demonstram que os serviços prestados pela apelante no município de Parauapebas não atendem aos parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos pela ANATEL, especialmente em relação às taxas de conexão e desconexão de dados.

7.

A condenação à obrigação de fazer encontra amparo no art. 22 do CDC, que impõe às concessionárias de serviços públicos o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL em ações civis públicas que envolvam exclusivamente a relação de consumo entre concessionária de telefonia e consumidores.

2.

Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial se limita ao pedido formulado na inicial, em respeito ao princípio da congruência.

3.

O Poder Judiciário pode determinar a adequação de serviços de telecomunicações sem invadir a competência da ANATEL, desde que atue para garantir o cumprimento das normas regulatórias e a proteção dos consumidores.

4.

É dever das concessionárias de serviços públicos oferecer serviços em conformidade com os padrões normativos aplicáveis, sob pena de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 114 e 492; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1113100/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/10/2018.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela TIM S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, que visa à tutela de direitos individuais homogêneos dos consumidores locais, nos seguintes termos:

A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a condenação da apelante à prestação adequada dos serviços de telefonia móvel e internet móvel no município de Parauapebas, em conformidade com os padrões regulamentares da ANATEL.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando a TIM S.A. à obrigação de fazer, consistente em oferecer, no prazo de 90 (noventa) dias, serviço de telefonia móvel no município de Parauapebas nos parâmetros fixados pela
ANATEL
, especialmente quanto às taxas de conexão e desconexão de dados para as tecnologias 2G, 3G e 4G, sob pena de multa diária.

Inconformada, a empresa TIM S.A. apresentou recurso de apelação (ID. 2722308) no qual argumenta, em síntese: a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; a nulidade da sentença em razão de suposto julgamento extra petita; a usurpação da competência regulatória da ANATEL pela decisão apelada; a existência de provas nos autos que evidenciariam a qualidade adequada dos serviços prestados; e o
error in judicando
por parte do juízo de primeiro grau.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID. 2722312), refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que a sentença recorrida foi devidamente fundamentada e proferida em consonância com os fatos e as provas constantes nos autos, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão impugnada.

Encaminhados a este Tribunal, foi recebida em seu duplo efeito pela desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (ID. 15526541).

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 16144686).

É o relatório.

VOTO

Verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal por meio da presente apelação cinge-se às seguintes questões: preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; nulidade da sentença por julgamento extra petita; suposta usurpação de competência regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); análise da qualidade dos serviços prestados pela apelante, à luz das provas constantes nos autos; e o alegado
error in judicando
por parte do juízo
a quo
.

Inicialmente a TIM S.A. sustenta que a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL configuraria vício processual. Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a relação estabelecida entre a empresa apelante e seus consumidores se refere especificamente à má-qualidade dos serviços fornecidos pela mesma, o caso no tem o condão de interferir na esfera jurídica da ANATEL.

Nos termos artigo 47 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação, mas de aplicação análoga ao artigo 114 do CPC/2015), a formação de litisconsórcio passivo necessário é exigida quando a eficácia da sentença depende da participação de todos os interessados, seja por disposição legal, seja pela natureza da relação jurídica.

No presente caso, a relação jurídica objeto da ação envolve exclusivamente a
TIM S.A.
e os consumidores do município de Parauapebas, sendo a ANATEL apenas o órgão regulador e fiscalizador do setor de telecomunicações. Sua participação não é indispensável à solução do mérito, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 8º E 19, X E XI, DA LEI 9.472/97. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211 DO STJ.
ANATEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. AÇÃO QUE VISA A PROTEÇÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE, NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DECISÃO COM COMANDO ALEATÓRIO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI. Na forma da jurisprudência do STJ, inexiste litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, nos termos do art. 47 do CPC, "nas hipóteses em que a impugnação de objeto da ação civil é a proteção da relação de consumo existente entre os usuários e empresa de telefonia e não as normas editadas pela autarquia federal em demanda cujo resultado vai interferir na sua esfera jurídica" (STJ, REsp 700.260/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/02/2006). Nesse sentido: STJ, REsp 1.790.814/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1.708.225/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2018.

(...)

VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (STJ, REsp, 1.253.672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/08/2011). Precedentes do STJ.

IX. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos fatos e das provas dos autos, concluiu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que restaram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, essenciais ao deferimento da medida impugnada, no que concerne à determinação para o despendimento de esforços, a fim de que se regularize o serviço na localidade em questão, para a normalização dos sinais de transmissão, com a instalação e funcionamento dos equipamentos que se demonstrarem necessários. Incidência, no caso, da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.

X. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que, ante a deficiência na prestação do serviço de telefonia móvel, "a instalação de novos postes é para tratar a necessidade das 'ampliações dos equipamentos existentes', buscando uma melhor qualidade do serviço prestado" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. XI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1017611 AM 2016/0301729-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020).

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA ANATEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

Tratando-se de ação proposta por consumidor para discutir a relação contratual com a concessionária de serviço público, sem existir interesse jurídico da agência reguladora, não há falar em legitimidade passiva desta. Precedentes.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1113100 PA 2017/0130897-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário.

Ademais, a apelante afirma que a sentença proferida teria extrapolado os limites do pedido inicial, configurando julgamento
extra petita
. Todavia, tal alegação não procede.

A análise dos autos revela que o pedido formulado
pela
Defensoria Pública
foi claro: “
compelir a TIM S.A. a adequar seus serviços aos parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANATEL”
. A sentença, ao determinar a obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços, limitou-se a observar o pedido inicial, em respeito ao
princípio da congruência
previsto no
art. 492 do CPC/2015
.

Não há qualquer evidência de que a decisão tenha ultrapassado os limites da demanda, motivo pelo qual
rejeito a alegação de nulidade por julgamento

extra petita
.

Argumenta ainda a recorrente, que a sentença apelada i
nvadiu a competência da ANATEL, órgão responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de telecomunicações. Tal argumento não merece prosperar.

Embora a ANATEL exerça papel regulador, é competência do
Poder Judiciário, em sua função típica,
analisar e decidir sobre a violação de direitos dos consumidores, em conformidade com o
art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
, que garante o direito de acesso à Justiça para proteção contra lesões ou ameaças a direitos.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que:

(...) jurisdicional, cabendo ao
Poder

Judiciário
apreciar
lesões
ou
ameaças
a
direitos
que são levados ao seu conhecimento. Diante da omissão estatal, resta ao
Judiciário
determinar medidas concretas visando
à
satisfação de
direitos
constitucionais como no caso do
direito

à
saúde e
à
informação dos consumidores”. (eDOC 12 – ID: 0c7ba43a, p. 4-5; grifos nossos) Assim, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar procedente o pedido formulado em ação civil pública, reconhecendo a imprescindibilidade da
atuação
do
Poder

Judiciário
, em razão do potencial risco
à
saúde dos consumidores, está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte acerca do tema. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO
FUNDAMENTAL
À
MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO
PODER
PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o
Poder

Judiciário
pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos
Poderes
, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de
direitos
fundamentais. 2.

Legislação

LEG-FED RES-000342 ANO-2002 RESOLUÇÃO DA
AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

(STF - ARE: 1428139 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/05/2023 PUBLIC 04/05/2023)

Portanto, não há que se falar em usurpação de competência regulatória. O Judiciário atua para garantir a observância das normas estabelecidas pela própria ANATEL e a proteção dos direitos dos consumidores.

A apelante alega que as provas constantes nos autos seriam suficientes para demonstrar a adequação dos serviços prestados.
No entanto, a instrução processual evidencia que os serviços de telefonia móvel no município de Parauapebas apresentam
níveis de qualidade inferiores aos parâmetros mínimos estabelecidos pela ANATEL
, especialmente no que tange às taxas de conexão e desconexão de dados.

Conforme o
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, as concessionárias de serviços públicos têm o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos. A ausência de comprovação da adequação dos serviços oferecidos pela apelante configura descumprimento dessa obrigação legal, em prejuízo dos consumidores, cidadãos do Município de Parauapebas.

A sentença, portanto, encontra-se devidamente fundamentada nas provas constantes nos autos e em conformidade com o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a obrigação das concessionárias de serviços públicos de fornecerem serviços adequados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela TIM S.A., para manter incólume a sentença recorrida, que condenou a apelante à obrigação de fazer consistente na adequação dos serviços de telefonia móvel no Município de Parauapebas, conforme os padrões normativos da ANATEL.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025